Tribunal: TJDFT
Processo: 0003814-40.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE ABANDONO MATERIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 244 do Código Penal, depois de deixar de prestar assistência material ao filho durante vários anos, esquivando-se do pagamento da pensão alimentícia fixada em acordo homologado judicialmente.

2 Alega-se serem suficientes as medidas cíveis para lidar com o inadimplemento de prestações alimentícias, mas o legislador quis deliberadamente positivar a conduta de abandono material, não podendo o Poder Judiciário ignorar o conteúdo do tipo penal quando presentes o dolo, a materialidade e a autoria do crime.

3 Apelação não provida.